Tribunal: TJSP
Processo: 0017350-83.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO – Progressão de regime – Recurso ministerial contra a decisão que deferiu ao agravado a progressão ao regime semiaberto, sem determinação de realização de exame criminológico, inviabilizando a colheita de elementos avaliativos do requisito subjetivo
Preliminarmente, assevera que a Lei no 14.843/2024 não padece de inconstitucionalidade parcial ao exigir o exame criminológico

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO – Progressão de regime – Recurso ministerial contra a decisão que deferiu ao agravado a progressão ao regime semiaberto, sem determinação de realização de exame criminológico, inviabilizando a colheita de elementos avaliativos do requisito subjetivo
Preliminarmente, assevera que a Lei no 14.843/2024 não padece de inconstitucionalidade parcial ao exigir o exame criminológico para fins de progressão de regime, não afrontando o decidido pelo STF na ADPF 347/DF – PREJUDICADO – Aplicação da lei penal mais gravosa em prejuízo do agravado – Não pode a lei retroagir em prejuízo do réu, vez que a nova legislação prevê obrigatoriedade da realização de exame criminológico, devendo ser utilizada a norma vigente na época, que faculta ao magistrado a realização do referido exame desde que fundamente sua necessidade – Prejudicada, assim, a análise da constitucionalidade da referida lei, uma vez que não alcança os fatos praticados antes de sua vigência.
No mérito, sustenta que no caso há elementos concretos que justificam a realização do exame criminológico, diante da gravidade do crime cometido pelo agravado – NÃO CABIMENTO – Gravidade dos delitos praticados e a longa pena a cumprir que não constituem óbice à concessão da progressão de regime pretendida – Repise-se que a exigência da submissão do reeducando a exame criminológico, com base unicamente na alteração legislativa trazida pela Lei no 14.843/24, constituiria medida prejudicial a ele, considerando que o delito praticado pelo qual atualmente cumpre pena foi cometido antes de entrar em vigor a legislação mais gravosa, cumprindo aplicar a norma mais favorável ao sentenciado, ou seja, a do art. 112, § 1o, da LEP, na redação antiga, assim redigida: "Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão" – Preenchidos, no caso, os requisitos objetivo e subjetivo, nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal.
Prejudicada a preliminar arguida, agravo improvido.